Tribunal: TCU
Processo: 041.167/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3200/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.167/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cacio Roberto Fontes Xisto (XXX.286.145-XX); Carlos Alberto Nunes de Oliveira (XXX.307.001-XX); Gisele Fidelix Fernandes Correa (XXX.210.279-XX); Gladys Couto de Souza (XXX.264.799-XX); Guilherme de Oliveira Campos (XXX.723.336-XX); Gustavo Augusto Galdino Soares (XXX.233.001-XX); Heber de Melo Andrade (XXX.812.721-XX); Jose Glicio Neves de Souza (XXX.559.565-XX); Juliana Athayde dos Santos (XXX.579.078-XX); Leonardo Devisate Rodrigues (XXX.261.128-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.